Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS FIXADOS LIMINARMENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE ALIMENTOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA EXEQUENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS ACERCA DO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. À luz do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, cabível a impetração de habeas corpus contra ato que consubstancie, ou iminentemente ameace, violência ou coação de liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. A ordem de prisão civil do devedor de alimentos se trata de medida excepcional, de cunho drástico, devendo adequar-se ao substrato fático de cada caso.

3. No transcurso do cumprimento provisório referente aos alimentos fixados em caráter liminar, houve a prolação de sentença na ação de conhecimento, reduzindo o patamar outrora arbitrado pelo Juízo de origem. Assim, tendo em vista que os alimentos fixados na sentença retroagem à data da citação (art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 e Súmula n. 621 do c. STJ), a genitora readequou os cálculos no cumprimento provisório após concessão de medida liminar nos autos do HC n. 0702393-50.2021.8.07.0000 por esta Relatoria, requerendo, ainda, a prisão domiciliar do devedor.

4. Observa-se que a decisão que decretou a prisão civil do alimentante não observou o contraditório e a ampla defesa, porquanto exsurgia necessária prévia intimação do devedor acerca da apresentação de novos cálculos pela parte exequente para que lhe conferisse ciência inequívoca quanto ao valor do débito que respaldasse eventual encarceramento, oportunizando, ainda, defesa ou possibilidade de contestar o novel importe indicado. Ademais, não houve na decisão que decretou a prisão detalhamento preciso do quantum, tampouco pormenorização do decote do valor já efetivamente pago pelo devedor.

5. Destaca-se, a título de reforço, que, na nova planilha juntada pela parte exequente, averígua-se que, desde agosto de 2019 somente em 3 (três) meses o executado não realizou depósitos a título de pensão, sendo que, na maioria, depositou valores em excesso, conjectura que não o qualifica como devedor contumaz.

6. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.